Tribunal: STF
Processo: RE 84882
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. SENDO FATO
GERADOR A ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, E
OCORRENDO ESTE NA VIGENCIA DA LEI INSTITUIDORA DO TRIBUTO, POUCO
IMPORTA A CIRCUNSTANCIA DE A IMPORTAÇÃO HAVER SIDO AUTORIZADA
ANTERIORMENTE A EDIÇÃO DA MESMA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.